Tribunal: TCU
Processo: 001.263/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1369/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.263/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando de Abreu Faria (XXX.426.201-XX) ; Genival Silva Coutinho (XXX.963.325-XX) ; Marconi Pereira de Holanda (XXX.628.003-XX) ; Maria da Gloria Domingos Silva Araujo (XXX.790.831-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.